Tribunal: STF
Processo: RE 232287
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-10
Data de publicação: 2002-09-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: JULGAMENTO PELO RELATOR. CPC, art. 557, § 1º-A.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DE OUTRAS CAUSAS, EM QUE
VERSADO O MESMO TEMA, PELOS RELATORES OU PELAS TURMAS. LIMITAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. Medida Provisória 812/94. Lei
8.981/95.
             I. - Legitimidade constitucional da atribuição conferida
ao Relator para arquivar, negar seguimento a pedido ou recurso e a
dar provimento a este - RI/STF, art. 21, § 1º; Lei 8.038/90, art.
38; CPC, art. 557, caput, e § 1º-A - desde que, mediante recurso,
possam as decisões ser submetidas ao controle do Colegiado.
Precedentes do STF.
             II. - Além do imposto de renda, cuida a espécie da
contribuição social sobre o lucro, modalidade tributária que está
sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal objeto do art.
195, § 6º, da C.F., não se tratando, ademais, de isenção, tampouco
de alteração do prazo de recolhimento do tributo.
            III. - Agravo não provido.